Tribunal: TJBA
Processo: 8184415-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184415-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEX MACHADO ALCANTARA Advogado(s): ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS APELADO: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização em face de instituição bancária que bloqueou cartão de crédito do consumidor sem notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do cartão de crédito sem prévia comunicação e sem justificativa concreta caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) determinar se a conduta do banco apelado configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da referida norma. 4. O bloqueio do cartão de crédito do autor ocorreu sem comunicação prévia e sem justificativa concreta, sendo alegado genericamente “risco de crédito”, sem demonstração de que o caso se enquadrava nas hipóteses contratuais autorizadoras. 5. A ausência de notificação prévia viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, expondo o consumidor a situação constrangedora e vulnerando seu direito à transparência nas relações de consumo. 6. O constrangimento experimentado pelo autor ao ter o cartão recusado em estabelecimento comercial caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova de abalo psicológico específico. 7. O banco não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, tampouco demonstrou ter observado os deveres contratuais e legais relativos à comunicação prévia e motivação do bloqueio. 8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, quantia proporcional à gravidade da conduta, à ausência de consequências financeiras graves, e ao caráter pedagógico da medida, em consonância com precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca do bloqueio de cartão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O bloqueio unilateral e imotivado de cartão de crédito, sem aviso prévio, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo psíquico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 8184415-95.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ALEX MACHADO ALCANTARA e apelado BANCO CETELEM S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.